Tribunal: TJDFT
Processo: 0754348-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754348-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ONERPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão ID origem 256952533, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença n. 0703932-93.2022.8.07.0007, ajuizado pelo agravante em desfavor de ONERPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, ora agravado. Na r. decisão recorrida, ID 256952533, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de bens móveis, nos seguintes termos: [...] Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora requer a penhora de bens móveis da sede do executado (id. 252538513). Indefiro o pedido de penhora, por tratar-se da medida, naturalmente, de eficácia reduzida, nos termos do art. 833, II, do CPC. Em face da impenhorabilidade cabe ao credor comprovar que o devedor possui bens de elevado valor ou que excedam as necessidades comuns relacionadas à indispensabilidade da continuidade das atividades exercidas, o que não foi feito na ocasião. Não há qualquer indício de que o executado seja titular da propriedade de bens suntuosos, voluptuários e de elevado valor. Dessa forma, indefiro o pedido formulado. Intime-se o exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob de suspensão (art. 921, CPC). [...] (grifos do original.) Nas razões recursais, a parte agravante argumenta que a decisão agravada presumiu a impenhorabilidade de todos os bens móveis, embora o art. 833, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC, não estabeleça proteção absoluta, sendo possível a constrição de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns. Defende que a diligência requerida visa permitir ao oficial de justiça avaliar a existência de bens penhoráveis, hipótese na qual a impenhorabilidade será analisada caso a caso. Sustenta que a execução deve ocorrer no interesse do credor e que não cabe presunção de ineficácia antes da realização da medida, especialmente diante da frustração das tentativas anteriores de localização de bens. Colaciona julgados. Alega que a constrição dos bens da sede é a última alternativa para garantir a execução e que não se mostra razoável afastar a medida sob fundamento genérico de eficácia reduzida. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis da sede da executada. Preparo recolhido (ID 79304662). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão ID origem 256952533, proferida pelo 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença n. 0703932-93.2022.8.07.0007, ajuizado pelo agravante em desfavor de ONERPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, ora agravado. Na decisão recorrida, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de bens móveis. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora dos bens localizados no estabelecimento comercial da devedora, diante das reiteradas tentativas frustradas de localizar outros bens passíveis de constrição. Os bens do devedor, em regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não é absoluta; tampouco confunde-se com a impenhorabilidade do imóvel considerado bem de família. A proteção conferida aos bens móveis, que porventura, guarneçam a residência do devedor/executado não alcança bens não essenciais ou supérfluos, principalmente aqueles em duplicidade. Essa constatação, no entanto, deverá ser precedida pela determinação de expedição da diligência cabível, onde o Oficial de Justiça irá verificar a situação fática e emitir a competente certidão detalhada. Nos autos originários, observa-se que o agravante deu início ao cumprimento de sentença proferida em ação monitória. Diversas pesquisas de bens penhoráveis foram realizadas via SisbaJud e RenaJud, todas infrutíferas, conforme evidenciam os IDs 175868384 e 182017794. Posteriormente, nova consulta SisbaJud (ID 219705503) resultou apenas em penhora parcial, enquanto nova pesquisa RenaJud também se mostrou infrutífera (ID 238939837). Destaca-se, ainda, que em 03 de dezembro de 2025 foi deferida nova pesquisa via SisbaJud (ID 258834775), “na modalidade tradicional, considerando que a última pesquisa foi realizada há mais de um ano e resultou frutífera.”. Diante dessas sucessivas tentativas frustradas, a agravante requereu a penhora dos objetos existentes no estabelecimento comercial da devedora. A medida é juridicamente possível, desde que sejam resguardados os bens legalmente impenhoráveis e observadas as condições previstas no art. 833, inciso II, do CPC. A jurisprudência deste Tribunal, entretanto, ressalta que a expedição de mandado de avaliação e penhora de bens que guarnecem imóveis depende de demonstração concreta da necessidade da medida e da inexistência de alternativas menos gravosas, sendo excepcional o ingresso em domicílio ou estabelecimento sem prévia identificação dos bens. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. BENS QUE GUARNECEM AS RESIDÊNCIAS DOS DEVEDORES. ART. 833, INC. II, DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de mandado de avaliação e penhora de eventuais bens que guarnecem as residências dos devedores. 2. A regra prevista no art. 833, inc. II, do CPC, prevê que os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, salvo os de valor elevado ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. 2.1. Nota-se, portanto, que a impenhorabilidade não se estende a todos os bens que guarnecem a residência do devedor, pois aqueles que contam com “elevado valor”, ou ultrapassam as “necessidades comuns correspondente a um médio padrão de vida” podem ser penhorados para pagamento da dívida em execução. 3. A determinação de penhora genérica, sem conhecimento a respeito dos bens que efetivamente integram o acervo patrimonial que compõe a esfera jurídica do devedor, ao menos em tese, não é possível, pois a medida não tem amparo no texto normativo transcrito anteriormente, que prevê, como regra, a impenhorabilidade dos aludidos bens. 3.1. É importante destacar que a determinação da efetivação de diligência por Oficial de Justiça no interior da residência do devedor é medida que deve ser vista como excepcional, devendo ser deferida apenas nas hipóteses em que outros meios menos gravosos já foram esgotados ou não existam. 4. No caso em deslinde a recorrente não demonstrou a legitimidade da pretendida busca, tendo em vista que não ofereceu indícios mínimos a respeito do título da propriedade e de eventuais bens móveis passíveis de penhora que estejam situados nos endereços indicados. 4.1. Ao contrário, a agravante se limitou a alegar em suas razões recursais, de modo genérico e sem maior profundidade argumentativa, que “necessita do deferimento da medida postulada em juízo para encontrar os bens necessários para satisfazer o débito exequendo”. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2023993, 0716315-22.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.- grifo nosso.) Portanto, é importante destacar que a determinação de diligência por Oficial de Justiça no interior da residência do devedor constitui medida excepcional, somente cabível quando esgotados, ou inexistentes, outros meios menos gravosos de localização de bens penhoráveis. No caso em tela, como já mencionado, em 03 de dezembro de 2025 foi deferida nova pesquisa via SisbaJud (ID 258834775), “na modalidade tradicional, considerando que a última pesquisa foi realizada há mais de um ano e resultou frutífera”. Tal circunstância evidencia que ainda há instrumentos de pesquisa patrimonial disponíveis e menos gravosos que não foram integralmente esgotados. De outra banda, a mera alegação de necessidade da medida não é suficiente para afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, II, do CPC, sobretudo quando não há comprovação mínima de que os bens existentes no estabelecimento da executada sejam de elevado valor, supérfluos ou excedam as necessidades inerentes à atividade empresarial. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso, e mantenho a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se o agravado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 9 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator